Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Processo : 0710709-89.2021.8.07.0020 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 38855312). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 07 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator